Tribunal: TJBA
Processo: 0041836-96.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0041836-96.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: ANDRE LUIZ AGLE FERNANDEZ Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA E INÉRCIA POR PARTE DO AUTOR. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. Apelação interposta contra sentença que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente em ação de execução fundada em cédula de crédito rural, ajuizada tempestivamente, sob o fundamento de paralisação do feito por longo período. Definir, eis a questão, se a ausência de movimentação processual decorreu de inércia da parte exequente ou de entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário, aptos a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. A marcha processual demonstra a inexistência de inércia do exequente, que promoveu os atos necessários ao impulso do feito. A paralisação decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário, o que afasta a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução. Prescrição intercorrente afastada quando a paralisação do feito decorre da morosidade do Judiciário, e não de inércia do exequente. Legislação e jurisprudência pertinentes: Código de Processo Civil. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0041836-96.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado ANDRÉ LUIZ AGLE FERNANDEZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,